Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727101-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE VINICIUS VILAS BOAS PEREIRA, BRUNA VIEIRA DA FONSECA DA SILVA, CAROLINE TAVARES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DELTON PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 40521581) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 39838557, págs. 1-7). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO